Tribunal: TJMT
Processo: 0018834-23.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018834-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDAED-MT SINDICATO DOS DESPACHANTES E DAS AUTO ESCOLAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.251.156/0001-08 (APELANTE), JANE RODRIGUES BARROS registrado(a) civilmente como JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PORTARIAS N.º 076/2015/DETRAN E N.º 051/2015/DETRAN – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo SINDICATO DOS DESPACHANTES E DAS AUTOS ESCOLAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDAED – MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, que, na
“MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR, “AB INITIO ET INAUDITA ALTERA PARS””

n.º 0018834-23.2015.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, denegou a ordem, nos seguintes termos (ID. 174250490):

“Vistos, etc.

Cuida-se a espécie de Mandado de Segurança, impetrado pelo SINDICATO DOS DESPACHANTES E AUTO ESCOLA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT, objetivando “a concessão e medida liminar inaudita altera pars, determinando-se a suspensão da vigência das portarias e restabelecendo o direito aos despachantes, independentemente dos requisitos elencados na Portaria

76/2015 e Portaria 051/2015.”

O Impetrante afirma que as atividades dos despachantes de trânsito são regulamentadas pela Lei Estadual n. 6.076/1992, porém segundo o Impetrante, a Autoridade Impetrada por meio das Portarias n.76/2015 e 051/2015 reduziu atribuições dos despachantes, passando-as para particulares, “favorecendo concessionárias e dando a possibilidade de abertura de substituição de mão de obra própria de servidores concursados do Poder Executivo, para geração de vínculo empregatício com particulares, além de permanecerem vinculados aos órgãos e secretarias nos quais prestam serviços.”

Afirma, ainda, que os atos do Impetrado, consubstanciados na edição das Portarias n.76/2015 e 051/2015 fere o direito líquido e certo de seus representados.

Os documentos de fls.31/79 acompanham a inicial.

Este Juízo por meio da decisão de fl.80 determinou a intimação da Autoridade Impetrada, para prestar informações em 72 horas.

Informações prestadas pela Autoridade Impetrada às fls.86/97.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

O Impetrante Sindicato dos Despachantes e Auto Escola do Estado de Mato Grosso – SINDAED-MT - alega que o Impetrado ao editar as Portarias nºs 76/2015 e 051/2015 feriu direito líquido e certo de seus representados, visto que reduziu atividades dos despachantes, passando-as para particulares – concessionárias de automóveis -, além de substituir mão de obra própria de servidores concursados por mão de obra privada.

Analisando o teor da Portaria n.051/2015/PRESIDENTE/DETRAN-MT, de 24/3/2015, verifico que a referida portaria foi editada devidamente motivada pelo DETRAN-MT, bem como, especificando claramente as atribuições das concessionárias de automóveis, e ainda, determinando a obrigatoriedade dos servidores do DETRAN-MT validarem os atos praticados pelas concessionárias de automóveis. Veja-se:

“Portaria nº 051/2015/PRES/DETRAN-MT

Estabelece critérios para possibilitar às concessionárias, exclusivamente, a lacração de veículos novos, zero quilômetro, cabendo ao DETRAN/MT a validação dos atos, concluindo o serviço de primeiro emplacamento, e dá outras providências;

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, por seu meio de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o déficit de servidores que a Autarquia vem enfrentando, especialmente nas atividades finalísticas, o que tem causado transtornos e longos períodos de espera por parte dos usuários, os quais dependem exclusivamente dos serviços prestados pelos setores de vistoria para conclusão dos trâmites de primeiro emplacamento dos veículos novos;

CONSIDERANDO a ausência de prazo pontual para a concretização de concurso público para provimento de cargos efetivos do DETRAN/MT, cuja publicação do edital está sob estudo do Governo do Estado;

CONSIDERANDO que os veículos novos já são produzidos observando todos os requisitos de segurança determinados pelo CONTRAN e pelo INMETRO; e, por fim,

CONSIDERANDO o dever deste Departamento Estadual de Trânsito de buscar todos os meios possíveis para dar efetividade às suas atribuições legais disciplinadas pelo art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro, e objetivando maior celeridade nos procedimentos que envolvem os serviços prestados à sociedade;

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer critérios para possibilitar o emplacamento e a lacração exclusiva de veículos novos, zero quilômetro, pelas concessionárias revendedoras, por meio de representantes devidamente constituídos, resguardando ao DETRAN/MT, por meio de seus servidores, a validação dos atos praticados, nos termos disciplinados nesta Portaria.

Art. 2º - As concessionárias poderão realizar os procedimentos de colocação de placas e lacração de veículos novos, com inserção da numeração do respectivo lacre no sistema do DETRAN/MT.

Art. 3º - Realizado tal procedimento pela concessionária de veículos, o ato deverá ser validado por servidor do DETRAN/MT, sendo que esta validação consistirá no confrontamento da veracidade das informações contidas no sistema com o que for visualizado pelo mesmo no respectivo processo.

Art. 4º - Para obter a validação mencionada no artigo anterior, os veículos novos lacrados nas concessionárias deverão ser acompanhados de relatório que informe todos os dados relativos à sua especificação, contendo, no mínimo, numeração de chassi (com decalque), RENAVAM, nota fiscal, placa e lacre, além de marca, modelo, cor e ano/modelo de fabricação.

Parágrafo Único – Somente será expedido o Certificado de Registro Veicular após analisado e validado o relatório mencionado no caput deste artigo por servidor do DETRAN/MT.

Art. 5º - As concessionárias revendedoras que tiverem interesse na execução da atividade deverão requerer habilitação junto ao DETRAN/MT, por meio de entrega de Termo de Responsabilidade devidamente preenchido e assinado.

§ 1º – O Termo de Responsabilidade deverá mencionar comprometimento pessoal sobre a destinação dos lacres ao proprietário da concessionária ou a qualquer uma das pessoas que componham o seu quadro societário, sendo permitida ainda a designação de até dois empregados, pertencentes ao quadro permanente de pessoal, para lançamento da numeração dos lacres em sistema, conforme numeração de placa atribuída pelo DETRAN/MT ao veículo novo.

§ 2º – É de responsabilidade exclusiva da concessionária comunicar ao DETRAN/MT qualquer alteração sobre o sócio proprietário responsável pela destinação dos lacres, bem como pelos empregados com poderes para lançamento da numeração em sistema.

§ 3º – O Termo de Responsabilidade deverá ser assinado por todas as pessoas citadas no parágrafo anterior, devendo as assinaturas possuir firma reconhecida em cartório.”

Da mesma forma, o DETRAN-MT ao editar a Portaria n.076/2015/GP/DETRAN-MT proferiu tal ato, com a motivação exigida para os atos administrativos, regulamentando a representação, por intermédio de Despachante Documentalista credenciado, em processo administrativo que tenha como objeto o registro ou a prática de qualquer ato em cadastro de veículo registrado perante o órgão Executivo de Trânsito do Estado de Mato Grosso, nos termos do capítulo XI e XII da Lei n.9.503/1997.

Acrescido a isso, é de conhecimento público que no próximo dia 26/7/2015, realizará o concurso público promovido pelo DETRAN-MT, o que confirma

a motivação da Portaria n. 051/2015/PRESIDENTE/DETRAN-MT, de 24/3/2015, ou seja, o déficit de servidores.

Dessa forma, no caso em exame, não vislumbro a presença dos dois requisitos exigidos para a concessão da liminar em mandado de segurança, “fumus boni juris” e “periculum in mora”.

Eis, jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça que corrobora esta decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS (FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA) – INABILITAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AGRAVO DESPROVIDO.

1- Para que seja deferido pedido liminar em ação mandamental, é imperioso o preenchimento do requisitos autorizadores, “fumus boni iuris e “periculum in mora” .

2. Recurso desprovido. (AI 140374/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26
/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014)

Diante do exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada, por ausência de direito líquido e certo a ser resguardado e, por consequência,
JULGO O PROCESSO,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a as Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se com as devidas baixas.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que:
“(...) resta evidente a violação ao principio da isonomia, visto que possibilitou as concessionárias de veículos atribuições restritas aos Despachantes do DETRAN, ocasionando concomitantemente violação ao principio do contraditório e da ampla defesa, ante a impossibilidade de se aferir a constitucionalidade das portarias nº 76/2015 e 051/2015”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer o provimento do recurso, com a concessão da segurança almejada, e a anulação das portarias.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 174250497).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo SINDICATO DOS DESPACHANTES E DAS AUTO ESCOLAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDAED)

contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT que denegou a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou, em 23.04.2015,
“MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR, “AB INITIO ET INAUDITA ALTERA PARS””

em desfavor do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN), visando:
“a anulação da
PORTARIA 76/2015 e PORTARIA 051.2015
restabelecendo o
status quo
, sendo inaplicável a atividade de
despachante de trânsito
a despachante documentalista caçando sua vigência.”
(cf. petição inicial de ID. 174250484 - Pág. 7/33).

Citado, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN) apresentou as informações preliminares (ID. 174250484 - Pág. 88/90).

No dia
17.02.2017,
o juízo de primeiro grau
indeferiu
o pedido liminar (ID. 174250484 - Pág. 111/116), ensejando a interposição do
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 104668/2015,
o qual desprovido, conforme entendimento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE DAS PORTARIAS Nº 076/2015/DETRAN E Nº 051/2015/DETRAN – SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o mandado de segurança constitui ação de rito especialíssimo, que exige, como requisito para seu ajuizamento prova pré-constituída, só se poderia deferir a suspensão da vigência das referidas portarias se ficasse demonstrado que a edição feriu direito líquido e certo dos despachantes, situação não evidenciada na hipótese.

Maiores digressões sobre a alegada inconstitucionalidade das Portarias nesta fase recursal não são convenientes, visto que decerto causará interferência no exame de mérito da ação mandamental proposta, podendo ser interpretado como antecipação do julgamento.

(N.U 0104668-20.2015.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2016, Publicado no DJE 19/07/2016)

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
28.09.2022
(
ID. 174250490), que denegou a ordem, pela ausência de direito líquido e certo a ser resguardado.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nesse contexto, mister ressaltar que a ação mandamental, pela sua natureza célere, exige que as provas sejam apresentadas de plano, uma vez que o direito líquido e certo é aquele invocado por prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial.

Conforme relatado, a parte impetrante se insurge contra a constitucionalidade das Portarias DETRAN-MT n.º 76 e n.º 051, publicadas no DOE - MT em
16 de abril e 24 de março de 2015,
respectivamente, uma vez que, a seu ver, limitou o campo de atuação dos despachantes, uma vez que possibilitou às concessionárias efetuar serviços de lacre e emplacamento de veículos novos.

De proêmio, à época da impetração, a atividade profissional de despachante no Estado de Mato Grosso era regulamentada pela Lei n.º 6.076, de 08.10.1992; e o artigo 9.º estabelecia as atribuições da categoria, confira-se:

“Art. 9º
Constituem-se direitos dos Despachantes credenciados na forma desta lei:

a) ter atendimento que enseja o pleno andamento dos processos sob sua responsabilidade, bem como permanente acesso aos Diretores, Coordenadores e Chefes de órgãos públicos, autarquias, fundações, instituições, junto aos quais atua, quando no exercício de suas atividades e no horário destinado ao expediente, sempre que necessitar entender-se com os responsáveis;

b) representar os interesses de seus comitentes em processo de registro, licenciamento, transferência, segunda via, certidão e outros documentos necessários para o bom desempenho dos serviços que lhe forem confiados;

c) encaminhar e acompanhar o andamento de processos que estiverem sob suas responsabilidades;

d) recolher em nome de seus comitentes: impostos, taxas, multas e outros emolumentos;

e) retirar dos órgãos competentes da Secretaria de Justiça os documentos de seus comitentes, mediante recibo;

f) cada Despachante poderá indicar até 04 (quatro) prepostos que atuarão junto aos órgãos competentes.”

É relevante mencionar, ainda, que, no ano de 2021, o exercício da profissão de despachante documentalista foi regulamentado em todo o território nacional pela promulgação da
Lei n.º 14.282, de 28 de dezembro de 2021,
in verbis:

“Art. 1º Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista em todo o território nacional.

Parágrafo único. O profissional despachante documentalista é aquele que, entre outras exigências, possui registro no conselho profissional da categoria de que trata a Lei nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002.

Art. 2º Despachante documentalista é o profissional legalmente habilitado para praticar, como pessoa física ou mediante constituição de pessoa jurídica, as atividades previstas nesta Lei.

Parágrafo único. A pessoa jurídica prevista neste artigo somente poderá ser constituída sob a responsabilidade de despachante documentalista legalmente habilitado.

Art. 3º As atribuições do despachante documentalista consistem no conjunto de atos e procedimentos legais necessários à mediação e à representação, em nome de seus comitentes, nas relações com os órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e distrital, e com as entidades ou órgãos que exercem funções ou atribuições em substituição ou complementação ao trabalho desses entes, mediante contrato, permissão, concessão, autorização ou convênio com esses órgãos ou entidades.

§ 1º No exercício de suas atribuições, o despachante documentalista deve acompanhar a tramitação de processos e procedimentos, cumprir diligências, anexar documentos, prestar esclarecimentos, solicitar informações e relatórios, bem como proceder a todos os atos pertinentes e necessários à mediação ou à representação.

§ 2º O despachante documentalista tem mandato presumido de representação na defesa dos interesses de seus comitentes, salvo para a prática de atos para a qual a lei exija poderes especiais.

§ 3º O mandato a que se refere o § 2º deste artigo termina com a entrega do documento objeto do contrato ao comitente.

§ 4º O despachante documentalista fornecerá ao comitente, sempre que lhe forem solicitadas, informações detalhadas sobre o andamento das negociações ou procedimentos de que está encarregado.

§ 5º O despachante documentalista atuará em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse público e eficiência, requisitos essenciais no exercício de sua função.

Art. 4º O despachante documentalista exercerá suas funções nos órgãos públicos respeitando as leis, os decretos, as portarias e os regulamentos federais, estaduais, municipais e distritais referentes a credenciamento, funcionamento e atendimento.”

Como exposto alhures, o DETRAN, no ano de 2015, editou a
“Portaria DETRAN-MT/GP Nº 76 DE 15/04/2015”,
a qual:
“Regula a representação, por intermédio de Despachante Documentalista credenciado, em processo administrativo que tenha como objeto o registro ou a prática de qualquer ato em cadastro de veículo registrado perante o órgão Executivo de Trânsito do Estado de Mato Grosso”.

Dessa forma, pode-se concluir que não houve a redução do campo de atuação dos referidos profissionais (isto é, do despachante de trânsito credenciado), mas sim, apenas a padronização do atendimento, bem como o estabelecimento dos requisitos de segurança, em atenção ao disposto no CAPÍTULO XI (DO REGISTRO DE VEÍCULOS) e CAPÍTULO XII (DO LICENCIAMENTO), do Código de Trânsito Brasileiro.

De outro lado, verifica-se que a
“Portaria DETRAN-MT Nº 51 DE 24/03/2015”,

“Estabelece critérios para possibilitar às concessionárias, exclusivamente, a lacração de veículos novos, zero quilômetro, cabendo ao DETRAN/MT a validação dos atos, concluindo o serviço de primeiro emplacamento, e dá outras providências”.

Neste contexto, consta dos fundamentos normativos, do referido ato administrativo que:
“Considerando que os veículos novos já são produzidos observando todos os requisitos de segurança determinados pelo CONTRAN e pelo INMETRO; e, por fim,” “(...) o dever deste Departamento Estadual de Trânsito de buscar todos os meios possíveis para dar efetividade às suas atribuições legais disciplinadas pelo art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro, e objetivando maior celeridade nos procedimentos que envolvem os serviços prestados à sociedade”.

Dessa forma, verifica-se que a supracitada portaria foi editada, em caráter de urgência e para fins limitados e específicos (ou seja, a vistoria para emplacamento de veículos novos), a fim de suprir o reduzido número de servidores do DETRAN, bem com para resguardar a prestação de um atendimento célere à coletividade, não guardando analogia com as atribuições ou atividades desenvolvidas pelos despachantes.

A propósito, como bem salientado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“(...) não vislumbro a verossimilhança das alegações do apelante, até porque não se tem a prova inequívoca a fim de convencer o Juízo de que a lei que regula as atribuições do apelante seja, de fato, excedente àquilo que o comando legal prescreve, não vejo que a função de lacrar e emplacar veículo automotor novo seja atribuição exclusiva dos Despachantes de Trânsito no Estado, de forma que transpondo tal função às concessionárias possa infringir o comando legal que prescreve suas atribuições.”
(ID. 180596152).

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença denegatória e o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso o recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024